Tribunal: TJMT
Processo: 1006101-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2o Grau de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006101-92.2019
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO.
Vistos.
Considerando o teor da certidão retro, digam as partes, em 05 dias, se permanece o interesse na manutenção do sobrestamento outrora determinado.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR